Tribunal: TJMT
Processo: 0017338-32.2018.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017338-32.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[R. L. D. N. S. (APELADO), DARLANE DO NASCIMENTO PEREIRA - CPF: 051.326.523-60 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), DARLANE DO NASCIMENTO PEREIRA - CPF: 051.326.523-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA EM
LEITO DE UTI PEDIÁTRICA
A CRIANÇA - DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – APLICAÇÃO DOS ARTS. 6º E 196 DA CF E 11 DO ECA -
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA
-
RECURSO
DESPROVIDO.

À luz dos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, cabe aos entes da federação, igualmente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde à população, avultando-se este direito quando se trata de criança e adolescente, nos termos do art. 11 do ECA.

Demonstrada a necessidade da transferência da criança para UTI Pediátrica e a impossibilidade financeira de sua família custear tal tratamento, não há falar-se em ofensa ao princípio da reserva do possível como óbice ao seu atendimento, pois eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias dos entes federados não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental constitucional do ser humano.

Não configura violação ao princípio da separação dos poderes a atuação do Judiciário, quando provocado, na defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois a sua intervenção decorre justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop contra a
sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta pela Defensoria Pública
no interesse do menor
Raphael Lucas do Nascimento Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos para o efeito de convolar em definitiva a medida urgente então deferida e que impôs ao apelante e o
Estado de Mato Grosso
a obrigação de
disponibilizar leito em UTI pediátrica, bem como todos os procedimentos necessários ao restabelecimento da saúde do autor
, sem condenação em honorários advocatícios.

Nas razões, o apelante busca a reforma da sentença, sustentando, em apertada síntese, a necessidade de observância da divisão de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde; que o tratamento de saúde pleiteado, em razão do alto custo, é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar na demanda; e, por fim, a ocorrência de violação aos princípios da reserva do possível e da separação dos poderes no caso concreto.

Em consequência, requer o provimento do recurso, com o restabelecimento da ordem constitucionalmente fixada para a promoção da saúde pública no Brasil, seguindo orientação do constituinte quanto ao seu acesso universal e igualitário, além do respeito a sua estrutura organizacional tratada na Lei nº 8.080/90 e nas Portarias Ministeriais e Estaduais atinentes ao tema.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 28487474).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop contra a
sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta pela Defensoria Pública
no interesse do menor
Raphael Lucas do Nascimento Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos para o efeito de convolar em definitiva a medida urgente então deferida e que impôs ao apelante e o
Estado de Mato Grosso
a obrigação de
disponibilizar leito em UTI pediátrica, bem como todos os procedimentos necessários ao restabelecimento da saúde do autor
.

O recurso não merece provimento.

Examinando o caderno processual, verifica-se que o autor, Raphael Lucas do Nascimento Silva, com 10 (dez) anos de idade à época dos fatos, foi vítima de um atropelamento, vindo a apresentar diagnóstico de fratura fechada em fêmur distal direito, associada a trauma facial a esclarecer na região mandibular e maxilar direito, necessitando de transferência para
vaga em UTI Pediátrica,
conforme quadro médico demonstrado pelos documentos juntados aos autos.

Verifica-se, também, de modo incontroverso, que a família do autor não possui condições financeiras para arcar com o custo do tratamento, por ser de alto custo.

Pois bem, processados os autos, os requeridos foram condenados à disponibilização do tratamento solicitado na demanda, porém, inconformado, o Município de Sinop interpôs o presente recurso de apelação questionando a sentença por entender, em síntese, que, em se tratando de procedimento de alta complexidade, a responsabilidade pelo seu atendimento é apenas do Estado de Mato Grosso, daí ser parte ilegítima para figurar no polo da demanda, bem como que o ato judicial desconsiderou a divisão de atribuições do SUS e violou os princípios da reserva do possível e da separação dos poderes.

Ocorre que, tendo sido demonstrada a necessidade imediata de vaga em UTI Pediátrica e demais tratamentos necessários ao restabelecimento da saúde do autor, dado o seu grave quadro de saúde, bem como a hipossuficiência da família, evidente que o mesmo faz jus ao atendimento pleiteado, a ser fornecido por intermédio do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que o direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante implementação de políticas públicas, impondo-se ao Estado (
lato sensu
) a obrigação de criar condições objetivas que possibilitam o efetivo acesso a tal serviço, nos termos dos arts. 6º e 196 da Constituição Federal.

Com essas premissas, negar o tratamento necessitado pelo autor, no caso específico dos autos, implicaria a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pela Lei 8.080/1990, além de evidente vilipêndio às
regras constitucionais de proteção, com prioridade absoluta, à criança e ao adolescente, previstas no art. 227 da Carta Magna e no art. 11, §2º, do ECA.

E nem se diga, como defendido pelo ente municipal, que, por se tratar de tratamento de alta complexidade, caberia apenas ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo seu fornecimento, em obediência à divisão de atribuições previstas na Lei nº 8.080/90.

Ocorre que, ao contrário do alegado, cabe à União, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente, prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, após examinar o RE n. 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde (
Tema 793
), nos seguintes termos:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

Sob outro norte, sendo a responsabilidade dos entes públicos prevista constitucionalmente, não pode a divisão de atribuições feita por norma infraconstitucional – Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde (SUS) – afastar o dever de fornecer tratamentos médicos, medicamentos ou insumos a quem deles necessite para a manutenção da vida e da saúde.

Logo, evidenciada a responsabilidade solidária dos entes públicos na prestação do direito à saúde, correta a sentença que impôs ao apelante, em conjunto com o Estado de Mato Grosso, o dever de fornecer

o tratamento necessitado pelo autor, não sendo o caso, outrossim, de invocar-se o
princípio da reserva do possível como meio de eximir-se desta obrigação,
pois eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias dos entes federados não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental do cidadão.

Nesse sentido, aliás, segue relevante julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e desta Corte,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE PRÓTESES AUDITIVAS - DIREITO À SAÚDE - INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA DOS ARTIGOS 6º e 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - NECESSIDADE DO TRATAMENTO DEMOSTRADA - ALTERNATIVA EFICAZ NÃO OFERECIDA PELO SUS - PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSIVEL, DA UNIVERSALIDADE, DA ISONOMIA E DA IGUALDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO - MULTA COMINATÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE.

- A saúde constitui um direito de todos os indivíduos e um dever do Estado, a quem compete implementar políticas sociais e econômicas visando ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, em conformidade com o disposto pelos artigos 6º e 196, da Constituição Federal.

- (...).

-
Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito reclamado
.

- Não há que se falar em ofensa aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, posto que o Poder Judiciário apenas está a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração Pública.

- (...)”
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0079.18.016679-9/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Balbino, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2019, publicação da súmula em 17/06/2019) Grifei.

Não se olvide, ademais, que o princípio da reserva do possível
não se sobrepõe ao dever do Estado de oferecer o “mínimo existencial” no âmbito da assistência à saúde.

Nessa linha, o eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, ao se debruçar sobre o assunto, afirmou, com propriedade, que
“Quando a Administração, de maneira injustificada, é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada,
pois o Estado tem o dever constitucional de pelo menos fornecer o “mínimo existencial” à assistência à saúde
”
. (RAC 102818/2016, DJE 25/04/2018) Destaquei.

Na mesma esteira, absolutamente descabida a alegação do recorrente de que a sentença violou o princípio da separação dos poderes, pois ao Poder Público compete garantir o direito de acesso à saúde às pessoas necessitadas, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, não caracterizando violação ao referido princípio quando o Judiciário, ao ser provocado, atua na defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois tais intervenções decorrem justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental.

Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado desta Casa,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER - – AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. A omissão da Administração Pública autoriza a intervenção do poder judiciário de modo a restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, principalmente nos casos de saúde, visando a manutenção da vida humana”.
(N.U 0007233-29.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 29/05/2019)

Destarte, por todos estes motivos, descabida a reforma da sentença que, de forma fundamentada e com observância ao devido processo legal, imprimiu eficácia ao direito constitucional à saúde do autor no caso concreto.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020